Tribunal: STF
Processo: Rcl 49057
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato do Colégio Recursal de Barretos/SP, nos autos do Processo nº 1000879-36.2021.8.26.0072, que, ao desprover o recurso inominado e considerar que a legislação a ser aplicada ao caso concreto é o artigo “57, §1º c/c art. 29, inc. II e art. 18, Inc. I, alínea ‘d’ da Lei nº 8.213/91”, teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 33 desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, foi apresentada ação de revisão de aposentadoria e indenização por danos materiais e morais cujo objeto era afastar a aplicação do artigo 29, inciso II, da Lei nº 8.213/1991 para calcular o salário de benefício. Ao julgar o recurso inominado, a Turma Recursal confirmou sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 
    O recurso extraordinário interposto aguarda julgamento. 
    Alega-se que a aposentadoria especial de servidor público, uma vez que inexiste legislação a regular esse direito, deve ser regida pelas normas do Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aduz-se que o Juízo reclamado aplicou a Lei nº 10.887/2004. 
    Nesse contexto, aduz com a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33. Entende que o Supremo Tribunal Federal considerou impositiva a aplicação das regras de aposentadoria especial do regime geral a todos os servidores públicos.
    Requer assim, seja julgada procedente esta reclamação para cassar a decisão reclamada a qual negou vigência à Súmula 33 do STF. 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República, pois sobre a matéria versada nestes autos o Plenário firmou jurisprudência (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal). É cabível, ainda, contra ato administrativo ou judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar (artigo 103-A, § 3 º, da Constituição Federal).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 1, p. 9): 
    “A autora ingressou no serviço público em 14/12/1987, exercendo desde então a função de técnico de enfermagem, atividade essa insalubre. Em 11/01/2017 obteve sua aposentadoria especial. Sustenta que houve ilegalidade na limitação do valor do benefício à sua última remuneração, bem como não foi observado o direito à integralidade e paridade. 
    A Súmula Vinculante nº 33 foi devidamente observada na esfera administrativa, tanto que concedida a aposentadoria especial. Eventual divergência sobre a forma de cálculo não implica em violação à Súmula em questão. 
    A autora não faz jus à integralidade e paridade, eis que não preencheu os requisitos estabelecidos nas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, notadamente idade aposentou-se com 49 anos e tempo de contribuição 28 anos. 
    O exercício de atividade em condições insalubres garante o direito à aposentadoria após cumprido o lapso fixado em lei no caso da autora, 25 anos. Tal direito foi devidamente observado. Não cumpriu a autora, porém, os demais requisitos exigidos nas regras de transição para reconhecimento à paridade ou integralidade. 
    Em razão da omissão legislativa, a Súmula Vinculante nº 33 do E. STF implica na aplicação da disciplina da Lei nº 8.213/91. Assim, para aposentadoria especial, o salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes à oitenta por cento de todo o período contributivo, devendo a aposentadoria ser concedida na base de 100% do salário-de-benefício, a teor do artigo 57, §1º do mesmo diploma legal. 
    Consoante esclarecido às fls. 152 (cópia do processo administrativo de aposentadoria), o cálculo acima resultou em valor superior ao último saláriode-contribuição, razão pela qual a esse foi ajustado. Tal regra é derivada não apenas da Lei nº 10.887/04, mas também do §2º do artigo 29 da Lei nº 8.213/91 (...)” 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar afronta à Súmula citada como paradigma. A parte Reclamante afirma que a SV 33 garante-lhe o direito à paridade e integralidade com os servidores ativos, não devendo o salário-de-benefício sofrer ajuste comparado ao último salário-de-contribuição. 
    No entanto, a interpretação dada pelo Reclamante desborda do conteúdo da Súmula, pois ela dispõe aplicarem-se ao servidor público apenas as regras do regime geral de previdência social compatíveis com a Constituição Federal e com as regras do regime próprio do servidor.
    Dos debates travados quando da edição da Súmula Vinculante 33, fica evidenciado que o objetivo da Corte foi apenas reconhecer que o servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres terá reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57, da Lei 8.213/91. 
    Com efeito, a edição da Súmula objetivou reduzir o número de mandados de injunção ajuizados na Corte para o fim de suprir a mora legislativa quanto ao conteúdo do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Corte assentou entendimento de que, na via injuncional, não cabia a discussão sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, pois o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial e, por essa razão, bem como pela impossibilidade de contagem de tempo ficto, não fez parte da Súmula o reconhecimento desse direito ao servidor.
    Neste sentido, precedente de relatoria do Min. Dias Toffoli, no ARE 865.250, Dje de 06.04.2015, do qual extraio o seguinte excerto: 
    “Vê-se assim, que o preceito constitucional em foco na presente demanda não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais; o direito subjetivo constitucionalmente previsto corresponde à aposentadoria em regime especial, podendo esta Suprema Corte atuar na supressão da mora legislativa quando apenas pedido de concessão de aposentadoria, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito à aposentadoria especial, após exame fático da situação do servidor, tão-somente.” 
    Assim, não fez parte do conteúdo da Súmula Vinculante 33, a forma de cálculo do salários de benefício bem como a análise dos requisitos estabelecidos nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 para a concessão da aposentadoria especial. Esta, consoante se verifica, foi devidamente concedida. 
    Não há, portanto, relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus ; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu , insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação e de indicar valor da causa (artigos 290 e 291 do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente